Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCD. USUFRUTO CONJUNTO OU SIMULTÂNEO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE ACRESCER. RECURSO DESPROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. O usufruto conceitua-se como um direito real de gozo e fruição sobre um bem, nos termos dos arts. 1.225, inc. IV e 1.394, ambos do Código Civil. O direito de usar e gozar dos bens se desloca para a pessoa do usufrutuário, e fica ao proprietário, ainda que temporariamente, apenas o direito de dispor deles, de modo que, sendo ele um proprietário despido de alguns dos poderes inerentes ao domínio, chama-se, tecnicamente, nu-proprietário.

2. A extinção do direito real, quando tiver sido constituído por duas ou mais pessoas, usufruto conjunto ou simultâneo, em razão do falecimento de uma delas, não enseja, por si só, a consolidação da propriedade em favor do nu-proprietário. Desde que tenha existido manifestação expressa em sentido contrário do co-usufrutuário falecido, a sua cota-parte será destinada ao co-usufrutuário sobrevivente, nos termos do art. 1.410, inc. I, e 1.411 do Código Civil.

3. O fenômeno que envolve os efeitos produzidos pelo fato jurídico da morte, no caso do usufruto concomitante fruído pelos cônjuges, deve obedecer, por assimilação, por se tratar de direito real, ao mesmo modelo normativo previsto para a hipótese dos efeitos gerados pela doação, art. 551 do CC, observando-se, em ambos os casos, o denominado “direito de acrescer”, fazendo com que na morte de um dos cônjuges subsistam os efeitos dos direitos reais subsequentes em favor do sobrevivente.

4. O usufruto não configura direito que se transmita aos herdeiros por meio de inventário, o que obstaculiza a incidência do princípio de saisine, nos termos do art. 1.784 do CC, ocorrendo no presente caso apenas a extinção em relação a um dos cônjuges, do que resultou sua preservação em relação ao cônjuge supérstite sob a figura do direito de acrescer, verificando-se objetivamente que a presente situação não se encontra prevista na Lei do ITCD do Distrito Federal. Prevalência do princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, in. I, da CF. O constituinte originário determinou, como regra e princípio, enquanto uma limitação ao poder de tributar dos sujeitos ativos da relação tributária, a impossibilidade de “exigir tributo sem lei que o estabeleça”.

5. Inexistiu a transmissão por causa mortis ou a constituição de um novo direito real e, por conseguinte, a responsabilidade tributária para o co-usufrutuário sobrevivente, nos termos do art. 10, inc. I e III, da Lei Distrital n. 3.804/2006. Assim, atento ao princípio da legalidade estrita, referida lei sequer considera contribuinte do imposto o usufrutuário que passa a exercer integralmente o aludido direito real após o falecimento do então co-usufrutuário.

6. Em razão da impossibilidade de reconhecimento da hipótese de incidência - “transmissão causa mortis, decorrente de sucessão legítima, de direitos relativos a bens imóveis situados no Distrito Federal”, ante a sua formulação hipotética e genérica, não se amolda e nem encontra completude no fato gerador – “transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis”, bem como da impossibilidade de exação da respectiva obrigação tributária, verifica-se a inexistência de responsabilização tributária da co-usufrutuária, enquanto sujeito passivo desta obrigação, na modalidade contribuinte.

7. Apelação e Reexame Necessário desprovidos.